Tribunal: STF
Processo: ARE 1498618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO RESIDUAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SALDO RESIDUAL DE PEQUENO VALOR – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE RPV – POSSIBILIDADE – DESNECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA VEDAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 3). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 4). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o 
§ 8º do art. 100 da Constituição da República. Argumenta ser afastada “a possibilidade de pagamento de saldo remanescente de precatório por meio de RPV” (fl. 12, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 7). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “no caso dos autos, todos os fatos necessários à resolução da questão de Direito estão expressamente consignados no v. acórdão recorrido, deles não restando qualquer dúvida ou controvérsia” (fl. 6, e-doc. 8). 



    Afirma que “os fatos necessários à solução da controvérsia estão presentes na narrativa do acórdão e são incontroversos, sobre eles não pairando qualquer dúvida, bastando, agora, submeter o fato à norma, declarando o Direito, conforme admitido pelo próprio v. Aresto, sendo absolutamente impertinente a invocação da súmula nº 279/STF, a qual refere-se ao reexame da prova, o que não é, nem de longe, o pretendido pela autarquia” (fl. 7, e-doc. 8). 



    Salienta que “não há como se valer da Requisição de Pequeno Valor para quitar créditos remanescentes, visto a expressa vedação legal para tanto” (fl. 9, 
e-doc. 8).



    Enfatiza que “o aresto recorrido, entendendo possível a expedição de requisição de valor complementar, acaba por violar o disposto no parágrafo 8º, do artigo 100 da Constituição Federal, e nos parágrafos 1º, 2º e 3º artigo 128 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 10.099/00” (fl. 12, e-doc. 8).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois se trata de matéria constitucional devidamente prequestionada.



    A superação desse óbice é, entretanto, insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante. 



    6. Improcedente a alegação do agravante, no recurso extraordinário, de haver “afronta ao disposto nos artigos 5º incisos XXXV e LV e 93 inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a parte tem direito à válida e completa entrega da prestação jurisdicional, por intermédio de uma decisão clara, precisa e que delimite a sua amplitude, para assegurar a ampla defesa e o contraditório, sob pena de além de consubstanciar-se um juízo incompleto e incorrer-se na própria negativa da prestação jurisdicional” (fls. 7-8, e-doc. 6). 



    A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Não se comprovam, no caso, os argumentos do agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Aplicáveis esses óbices jurídicos impeditivos do acolhimento das questões processuais suscitadas no presente recurso.



    8. O mérito do pleito recursal em exame foi resolvido pelo Tribunal de origem no sentido de que, “considerando que o saldo remanescente é de pequeno valor, desnecessária a expedição de novo precatório, cabendo, na espécie, satisfação do crédito por meio de Requisição de Pequeno Valor”( fl. 4, e-doc. 3), como consta do voto proferido no acórdão recorrido:



    “A jurisprudência do C. STF se orienta no sentido de que é possível o pagamento por meio de RPV de eventual saldo remanescente de precatório, visando, com isso, a protelação da quitação, mediante depósito de valores insuficientes para saldar o débito. 



    A regra contida no art. 100, § 8º da CF, que veda a expedição de precatório complementar, visa a impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação de quitação por meio de depósito inferior ao efetivamente devido, como no caso dos autos“ (fl. 3, e-doc. 3).



    Este Supremo Tribunal assentou ser desnecessária expedição de novo precatório, quando haja postergação injustificada, em virtude de depósito insuficiente do valor devido pela Fazenda Pública, sem que isso configure contrariedade às disposições constitucionais sobre o regime de precatórios. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 
2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.466.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”(ARE n. 1.356.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ASSENTOU A INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO ALUSIVO A PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Caso em que a Fazenda do Estado de São Paulo foi regularmente citada, tanto que ajuizou embargos à execução. Pelo que não houve ofensa à Constituição Federal. 2. Reajuste do voto do relator. 3. Embargos de declaração a que se dá provimento, para não se conhecer do recurso extraordinário” (RE n. 402.636-ED-ED, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 21.11.2008).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora